Tribunal: TJBA
Processo: 0502019-25.2016.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502019-25.2016.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CARLOS P DA SILVA MADEIRAS e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA.
REALIZAÇÃO DE
PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA ACIONANTE.
INTIMAÇÃO REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE
. SENTENÇA
MANTIDA
. APELO
NÃO
PROVIDO.

1.
A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal do Autor. Inteligência do art.
485
,
§ 1.º
, do
CPC
.

2.
Depreende-se dos autos que o exequente foi intimado do despacho de ID 68637489, para manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção, após a comunicação de frustração da tentativa de bloqueio de valores em contas do executado.

3
. O
Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de extinção da execução fiscal pelo abandono da causa, sendo necessário a intimação pessoal prévia do representante da Fazenda Pública, para dar prosseguimento ao feito.

4.
Tendo em vista que

o apelante

é o
Estado da Bahia
, e conforme regra dos arts. 269, § 3.º e 270 do Código de Processo Civil, deve ser intimada perante o órgão de advocacia Pública responsável por sua representação judicial, através de meio eletrônico.

5.
Rememoro ainda que o art. 9.º, § 1.º da Lei n.º 11.419/2006, estabelece que nos processos eletrônicos, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, sendo consideradas inclusive como vista pessoal.

Sentença
mantida
.
Apelo
im
provido.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
0502019-25.2016.8.05.0137

tendo como apelante
o

ESTADO DA BAHIA

e como apelado
s

CARLOS P. DA SILVA MADEIRAS - ME
e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e
negar
provimento,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22